Tribunal: TJDFT
Processo: 0755771-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL. EM VIRTUDE DA INSCRIÇÃO NO SISREG A PARTIR DE 11 DE MAIO DE 2021 E DA COMPROVAÇÃO DE GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR EMERGÊNCIA (CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - “VERMELHA"), SE FAZ NECESSÁRIO O ESTABELECIMENTO DE PRAZO À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO HOSPITALAR. RECURSO PROVIDO.